Tribunal: STF
Processo: RE 357291
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Imunidade tributária de
empresa pública prestadora de serviços públicos. Jurisprudência
assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte